Tribunal: TJES
Processo: 0016472-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016472-10.2020.8.08.0024
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
APELADA: ALINE MATOS SOEIRO DE ALMEIDA
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. TERMO DE ADESÃO NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A APARELHAR FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Entende-se, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que a juntada apenas e tão somente do termo de adesão, desacompanhado do respectivo contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes, não constitui título executivo.
2) Instrumento que lastreou a execução que carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial.
3) Inclusive, a jurisprudência considera que o termo de adesão, desaparelhado do contrato de financiamento correlato, é apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer, o que reforça o acerto do Juiz Singular ao proferir sentença terminativa neste caso concreto.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E iNVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id 4982429), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fl. 62), que, em sede de “ação de execução de título extrajudicial por quantia certa”, proposta em face de
ALINE MATOS SOEIRO DE ALMEIDA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Cinge-se a controvérsia neste segundo grau de jurisdição a verificar se o termo de adesão à contrato de financiamento,
de modo isolado
, constitui ou não título executivo suficiente a aparelhar a demanda executiva.

Entendo, assim como o Magistrado atuante em primeira instância, que
a juntada apenas e tão somente do termo de adesão, desacompanhado do respectivo contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes
, não constitui título executivo
, consoante posicionamento jurisprudencial que passo a colacionar:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Apelação cível. Título extrajudicial. Cooperativa de crédito. Contrato de abertura de crédito fixo. Liquidez e certeza do contrato. Não comprovados. Ausência. Inexistência de força executiva. Inexistência de título executivo. Inviabilidade da execução. Ausência de liquidez. Recurso conhecido e desprovido 1. As demandas executivas devem ser embasadas em títulos que gozem de grau de certeza, que permita a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A liquidez, por sua vez, implica que a importância devida deve restar especificada e determinada. Por fim, o título executivo extrajudicial há que ser exigível, ou seja, não sujeito a termo, a condição ou qualquer outra limitação. 2.
O termo de adesão ao contrato de abertura de crédito empréstimo firmado pela executada
não
constitui título executivo, por não conter declaração por meio do qual se obrigue a pagar quantia determinada, que lhe teria sido creditada
. 3. O contrato de abertura está devidamente assinado pelo embargado e duas testemunhas. Todavia, não contêm os elementos que denotam a liquidez e certeza do crédito: o montante concedido e demais encargos financeiros. 4. Daí que, verificada a ausência de liquidez da obrigação consubstanciada no título executado, configurada está a carência de ação executiva, o que impõe a extinção da execução, exatamente como entendeu o julgador de primeiro grau. Isso não significa, porém, que o Banco do Nordeste não tenha direito ao alegado crédito em face do devedor, mas apenas que deverá persegui-lo valendo-se da via adequada. 5. Sentença mantida. Recurso não provido
(TJPE; APL 0023819-56.2016.8.17.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. João José Rocha Targino; Julg. 01/12/2022; DJEPE 23/12/2022).

ASSOCIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGANTE QUE FIRMOU
TERMO DE ADESÃO
[...]. Ausência de previsão dos valores da taxa associativa no termo.
Título que
não
se reveste dos requisitos de liquidez e certeza
[...] (TJSP; AC 1092752-09.2016.8.26.0100; Ac. 13751085; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg. 02/07/2020; DJESP 14/08/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Termo de Adesão
[...].
Instrumento que lastreou a execução que
carece
dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial
.
Execução extinta
. Honorários advocatícios bem fixados. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação n.º 1042246-45.2016.8.26.0224; Ac. 11307365; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relator: Des. Maia da Rocha; J 26/03/2018; DJESP 05/04/2018).

Inclusive, a jurisprudência considera que o termo de adesão,
desaparelhado do contrato de financiamento correlato
, pode ser apto eventualmente a instrumentalizar ação monitória, mas não ação de execução, justamente por não apresentar a liquidez, certeza e exigibilidade que o feito executivo requer,
o que reforça o acerto do Juiz Singular ao proferir sentença terminativa neste caso concreto
:

[...]
A ação monitória fundada na cobrança de valores devidos em virtude de dívida decorrente de contrato bancário exige a juntada aos autos de demonstrativo de débito que demonstre a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos remuneratórios e moratórios contratados e os efetivamente aplicados, para que se possa aferir a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

Apresentando o banco credor o termo de adesão ao cartão BNDES, para obtenção de crédito destinado a aquisição de produtos de insumo de atividade, acompanhado de resumo de compras e extrato com evolução dos débitos e taxas dos encargos aplicados e as amortizações feitas, preenchidos estão os requisitos da ação monitória para a constituição do título judicial executivo
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.134967-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 09/12/2021, DJ 13/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE, DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA QUE SE BASEIA EM PROVA ESCRITA SEM MAIORES FORMALISMOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Ação monitória sobre cobrança de débito em conta
representado pelo Termo de Proposta de Adesão
, por Contrato de Cartão de Crédito nº e Cédula de Crédito Bancário, no montante total de R$30.283,08(trinta mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos), celebrados entre a cooperativa credora e a empresa devedora. 2)
A ação monitória se baseia sempre na existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, o que é suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica pretérita e presumir o direito de crédito alegado, sem maiores formalismos. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante
. Precedentes. 3) Credora juntou Relatório de extratos da operação e extratos bancários da época que demonstram que o apelante utilizou o crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) contratado em 30.11.2017, e ainda, efetuou o pagamento parcial do Financiamento, deixando de adimplir as parcelas a partir da 9ª prestação, em setembro de 2018, razão pela qual foi notificado extrajudicialmente pela SICCOB. 4) Quanto ao limite contratado pelo Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços, não se trata de seguro prestamista como defende, mas de contratação de conta garantida com limite de crédito, o qual restou demonstrado por provas hábeis ter sido utilizado pelo recorrente, com saldo devedor no valor cobrado. 5) Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 011180095363, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 06/10/2020, DJ 22/01/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E iNVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id 4982429)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
(id 4664210), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, dada a ausência de triangularização da relação jurídica processual.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)